Tribunal: STF
Processo: Rcl 80963
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Aplicação do tema RG nº 698. Teratologia. Ausência. Recurso desprovido. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à reclamação constitucional, por ausência de violação ao paradigma apontado e pelo uso da ação como sucedâneo recursal.



    II.  QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em determinar se houve equívoco na aplicação do entendimento firmado no RE nº 684.612-RG/RJ (Tema nº 698 da Repercussão Geral).



    III. RAZÕES DE DECIDIR  



    3. A decisão agravada não apresenta qualquer desacerto, tendo sido expressamente consignada a ausência de teratologia no ato decisório apontado como violador.



    4. As alegações do reclamante foram satisfatoriamente enfrentadas pelo órgão reclamado, estabelecida a devida correspondência entre o caso concreto e a tese firmada no julgamento do Tema nº 698 do ementário de Repercussão Geral.



    5. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não constatada.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.